Tribunal: TJSP
Processo: 2221527-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial - Desconsideração da personalidade jurídica – Inadmissibilidade – Requisitos do art. 50 do Código Civil, não evidenciados no caso – Dados apresentados pelo agravante que se afiguram insuficientes para tanto – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221527-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PONTUAL MINI PADARIA LTDA, é agravado LUIZ TONIN ATACADISTA E
SUPERMERCADOS S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000
Agravante: Pontual Mini Padaria LTDA
Agravado: Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S/A
Interessados: Comercial Zhq de Alimentos Ltda e Qzh Comercio de Alimentos
Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 45.084
Agravo de Instrumento Execução por título extrajudicial
-
Desconsideração
da
personalidade
jurídica

Inadmissibilidade Requisitos do art. 50 do Código Civil,
não evidenciados no caso
Dados apresentados pelo
agravante que se afiguram insuficientes para tanto

Indeferimento que deve ser mantido Recurso improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão de fls. 1099/1101 e 1122/1123 dos autos
principais, que indeferiu o pedido liminar de desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão no polo passivo da execução da
empresa Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S/A, com o fim de
garantir o pagamento do débito, juntamente com os coexecutados.
Insurge-se a agravante, sustentando que a r.
decisão não considerou que demonstrou o preenchimento dos requisitos
para obter a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que
embora negada a confusão patrimonial entre as empresas, restou
comprovada a transferência de bens sem ônus ou garantias previstas
em lei, deixando claro o favorecimento familiar entre empresas do
mesmo grupo econômico de fato, que extrapolaram os limites de seu
contrato social. Analisando as operações de compra e venda
celebradas entre a Luiz Tonin e os adquirentes dos caminhões, um fato
logo chama a atenção: enquanto os adquirentes - pessoas físicas -
compraram um veículo cada, o Grupo Seta, a qual pertente executada
principal, adquiriu nada menos do que 48 caminhões de uma só vez.
Notem Excelências, que apesar da empresa Luiz Tonin ter vendido
caminhões às demais empresas do Grupo Seta por alguns milhões de
reais, sequer observou os ditames legais de reserva de domínio para
dar validade perante terceiros e demonstrar sua boa-fé, conforme
estabelece o art. 522 do Código Civil Brasileiro. Denota-se dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
documentos juntados aos autos com a defesa que a transferência
onerosa pelos caminhões e seus respectivos pagamentos serviu apenas
para dar ar de legalidade à transação entre as empresas, todavia,
rastros foram deixados se analisados os documentos trazidos com a
defesa. Notem ainda Excelências, que embora o Réu Tonin admita o
pagamento de apenas 14 parcelas dos caminhões até 07/11/2016,
apenas notificou as empresas devedoras em 10/03/2017, ou seja, após 4
meses de débito, as quais foram realizadas sem formalidades e
recebidas por pessoas não identificadas ou até mesmo por e-mail e
entregues em mãos em São Paulo, enquanto elaboradas em Minas
Gerais. Por outro lado, embora as notas fiscais de vendas de
mercadorias tenham sido emitidas em 2015/2016, apenas foram
protestadas em meados de 2017, quando já desmascarado o
engendramento fraudulento. Quanto a garantia dada por LUIZ TONIN
na audiência realizada em 28/11/2018, perante a 2a Vara do Trabalho
de Itaquaquecetuba (fls. 165), embora a defesa alegue que ele não é
acionista da empresa, olvidou-se que o avô do sócio das demais Rés
(Sr. Matheus), é fundador e vice-presidente da Luiz Tonin (que leva seu
nome) e na ocasião estava representado pelos mesmos advogados que
representavam sua empresa. Nítido, portanto, o abuso de personalidade
jurídica e a confusão patrimonial pelo desvio da finalidade social entre
as Agravadas, pois as Rés além de possuírem parentesco próximo que
facilitava a circulação de bens (caminhões), atuavam no mesmo setor
econômico e ultrapassaram os limites de sua atividade social, o que
refeça a tese inicial. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido
com a concessão de efeito suspensivo. Houve apresentação de
contraminuta pela agravada.
É o relatório.
A irresignação da agravante não merece ser
acolhida.
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código
Civil, que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado
dispositivo legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete,
com maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da
desconsideração”.
“O
abuso
da
personalidade
ganhou
tipificação aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às
espécies concebidas como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e
'confusão patrimonial' entre os bens da pessoa jurídica e seus
membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando,
com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de
finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função
social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não
for possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos
sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos
casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem
os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in
“Direito Civil
Curso Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo
Horizonte, 2007, pág. 159).
A Lei n. 13.874, de 20.09.2019, art. 7o,
acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 50 do Código Civil:
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito
de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste
artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.” (NR)
Vê-se, pois, que a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica pode ser aplicada até mesmo na hipótese de
dissolução irregular da sociedade e da inexistência de bens desta para
serem penhorados, eis que esta situação pode configurar infração à lei e
hipótese de confusão patrimonial, conforme mencionado na lição
doutrinária supracitada.
Em face disso, a jurisprudência, por sua vez,
tem admitido com fulcro nessa teoria a penhora de bens particulares de
sócio em execução movida contra pessoa jurídica da qual faz parte,
quando há prova ou evidência de comportamento impróprio da
sociedade, consistente em conduta lesiva ao patrimônio de terceiro com
a utilização da pessoa jurídica como instrumento para fraude ou para o
abuso e, também, nos casos de dissolução irregular ou de inexistência
de bens da pessoa jurídica para garantia da execução, de modo a
configurar hipótese de confusão patrimonial.
No caso vertente, entretanto, é de se verificar
que tais pressupostos, que podem ensejar a desconsideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
personalidade jurídica, ao menos por enquanto, não estão devidamente
configurados em relação à empresa agravada LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A.
O quadro demonstrado pela agravante não se
afigura suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o
patrimônio da mencionada empresa, ainda que, em tese, pudesse
pertencer ao mesmo grupo econômico das executadas, como afirma.
Não está devidamente evidenciado nos autos a tentativa de frustrar a
execução e seus credores.
Cabe salientar que na decisão recorrida, o
MM. Juiz a quo, também não encontrou evidências suficientes para
deferir o direcionamento da execução à referida empresa e indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes
termos:
O
instituto
da
desconsideração
da
personalidade jurídica está regulamentado nos art. 133 a 137 do
Código de Processo Civil e presente no art. 50 do Código Civil com
critérios objetivos, segundo os quais, caso haja abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, o juiz poderá decidir que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidas a bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
O código civilista adotou, portanto, a Teoria
Maior em detrimento da Menor, adotada pelo Código de Defesa do
Consumidor e outras legislações.
A doutrina do disregard of legal entity veda,
por conseguinte, o abuso de direito e fraude contra credores, tendo
como principal finalidade combater o uso indevido do ente societário
por seus sócios.
Trata-se aqui de medida excepcional e
extrema, que deve ser deferida estritamente nos casos em que
verificados os requisitos previstos pela legislação, no caso em tela, pelo
código civilista.
Tendo em vista tal balizamento, conclui-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no presente pedido não houve abuso de personalidade por parte da
empresa executada que justifique sua desconsideração.
Não merece prosperar o argumento de
formação de grupo econômico com o grupo Seta, na prática de que as
empresas fucionavam como uma só. Com efeito, o exequente não trouxe
aos autos nenhuma prova acerca dos argumentos aventados nem de
eventual gestão fraudulenta, que não pode ser simplesmente presumida.
Importante lembrar que a mera situação de
inadimplência, por si só, não tem o condão de demonstrar o
preenchimento dos requisitos legais.
(...)
Desta forma, considerando que o exequente
não trouxe provas concretas de abuso da personalidade por parte da
empresa Luiz Tonin, o fato de eventualmente não serem encontrados
bens penhoráveis não é, à luz do disposto no art. 50 do Código Civil,
razão suficiente a ensejar medida tão extrema como a desconsideração
da personalidade jurídica.
Isto posto, rejeito o pedido formulado.
O quadro até aqui demonstrado não se afigura
suficiente, portanto, para ensejar, em princípio, o redirecionamento da
execução contra a empresa agravada.
Note-se que a existência de parentesco entre o
sócio das executadas e o fundador e vice-presidente da empresa Luiz
Tonin Atacadista e Supermercados S/A, por si só não caracteriza a
formação de grupo econômico, não havendo prova robusta a esse
respeito. E ainda que assim não fora, é certo que a mera existência de
grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput
deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica, consoante estabelecido no art. 50, p. 4o., do CC.
Além disso, não há provas de que a compra e
venda de caminhões ou de mercadorias tenha ocorrido de modo
fraudulento, tratando-se, unicamente de relações comerciais entre as
empresas, de acordo com os documentos juntados pela agravada nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221527-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
autos principais. Não se evidencia, também por isso, a hipótese de
confusão patrimonial, de conformidade com o previsto no parágrafo 2o.
do art. 50 do Código Civil, supra transcrito.
As argumentações da agravante e as provas
que apresentou para instruir os autos, portanto, não são suficientes para
incluir a agravada no polo passivo da presente demanda.
Deve ser mantida, portanto, a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator